Tribunal: STF
Processo: ARE 1304001
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de São Pedro do Turvo contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo do recorrente, sob o fundamento de ausência de demonstração da repercussão geral da controvérsia na petição de recurso extraordinário.
    A parte agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do óbice apontado, tendo em vista que “houve a abertura de tópico específico, no qual se discutiu e demonstrou as razões jurídicas do porquê o recorrente entende haver repercussão geral sobre o assunto”. 
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO, em parte, a decisão agravada, tornando-a sem efeito somente em relação ao Município de São Pedro do Turvo, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pelo mesmo.
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta ofensa ao artigo 37, caput, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo, não admitiu o recurso extraordinário, sob o fundamento de ofensa reflexa aos dispositivos constitucionais e incidência da Súmula 279 do STF.
    É o relatório. DECIDO.
    Com efeito, o Plenário desta Corte, nos autos do ARE nº 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, publicado no DJe de 1º/8/2013, julgado sob o rito da repercussão geral (tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”(ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/2019)
    Sob outro enfoque, analisados os autos, colhe-se do acórdão atacado na via extraordinária a seguinte fundamentação:
    “Narram os autos que o Município de Santa Cruz do Rio Pardo, município sede do Cartório Eleitoral da 114ª Zona Eleitoral do Estado de São Paulo, firmou com os municípios requeridos, pelo período de 06/11/2007 a 13/12/2012, sob intermediação do Juízo Eleitoral, Convênio através do qual todas as partes envolvidas partilhariam as despesas relativas à instalação e funcionamento da Unidade Cartorária em questão. Consta que, desde 2013, os réus deixaram de efetuar o pagamento, mesmo usufruindo dos serviços disponíveis e tendo sido notificadas pela autora, tendo ocorrido o pagamento pelo município autor (R$ 231.039,89). Documentos às fls.05 e seguintes. Convênio (fls.08/10 e 18/20); Termo de Prorrogação (fls.22); 317 e seguintes e 354 e seguintes. 
    Pois bem. É incontroverso o Convênio firmado entre as partes. Também é incontroversa a utilização dos serviços em questão pelos Municípios. A questão que ocupa o cerne do apelo gira em torno da prorrogação do contrato tacitamente pela Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, uma vez que, mesmo com a existência desta possibilidade, conforme fls. acima mencionadas, não houve a assinatura pelas demais Prefeituras. Para melhor entendimento da questão e, conforme fundamentos do Magistrado de primeiro grau, os quais adoto como razão de decidir, “...Incontroverso que as partes firmaram, por intermédio da União, convênio de cooperação, tendo por objeto o rateio proporcional das despesas de manutenção e funcionamento do Cartório da 114ª Zona Eleitoral, unidade instalada na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo/SP, pelo período de 06.11.2007 à 13.12.2012 (fls. 08/10 e 18/20). Cinge-se a controvérsia à prorrogação do convênio pelo período de mais cinco anos e a cobrança das despesas pelo período da prorrogação: 14.12.2012 a 14.12.2017... a despeito de não ter sido feito instrumento formal, o convênio de colaboração dos municípios quanto aos serviços eleitorais, com a devida anuência expressa de cada signatário, foi prorrogado. De fato, o convênio firmado em 2007, estabelecia em sua cláusula VII, que o seu prazo de vigência seria de 05 (cinco) anos, prorrogável por igual período, após o qual poderia ser celebrado novo convênio, desde que não modificado o seu objeto, o que foi feito de forma unilateral pelo demandante (fls. 22). Assim, não modificado o objeto do ajuste firmado entre as partes e, não havendo determinação expressa de anuência para prorrogação, nem manifestação dos signatários pela rescisão, perfeitamente possível a cobrança das verbas necessárias ao funcionamento da unidade eleitoral, suportadas exclusivamente pelo autor no período de dezembro de 2012 a 2017, demonstrando-se o interesse na continuidade das responsabilidades anteriormente assumidas. Frise-se, por oportuno, que os municípios requeridos não negam a prestação do serviço do cartório eleitoral durante o período em questão. Tampouco impugnaram as planilhas de gastos e a sua divisão proporcional. Ao contrário, firmaram novo convênio em abril de 2017 (fls. 371/373) a fim de dar continuidade ao quanto anteriormente assumido, estabelecendo-se, na oportunidade, de forma expressa, a sua duração pelo período de 04 (quatro) anos, prorrogável automaticamente pelo mesmo período, se nenhuma das partes notificar quanto ao interesse na continuidade, suprindo, assim, a lacuna existente no convênio anterior quanto à prorrogação automática de suas obrigações. Logo, devem os municípios requeridos arcar com as despesas relativas ao período de prorrogação do convênio, qual seja, de 14.12.2012 a 09.04.2017, de forma proporcional a seu número de eleitores, observando-se que em 10.04.2017 foi firmado novo termo de colaboração, sob pena de enriquecimento sem causa.”
    Nesse contexto, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, dos fatos e provas dos autos e de cláusulas contratuais, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 
    Destarte, a afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa, incidindo, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. À corroborar tais afirmações, cito os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Validade de convênio celebrado com Município. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 849.176-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/04/2018)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXISTÊNCIA DE CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO. LEI ESTADUAL Nº 7.551/1997. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3.Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 596.192-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015)
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO. CONVÊNIO MUNICIPAL.MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas contratuais atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Ausência de novos argumentos. V - Agravo regimental improvido.” (AI 535.034-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/11/2007)
    Ex positis, RECONSIDERO, em parte, a decisão agravada (Doc. 28), tornando-a sem efeito somente em relação ao Município de São Pedro do Turvo, julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto (Doc. 29) e, NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente